Tribunal: TJPA
Processo: 0011146-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011146-90.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PETROLEOS MIRAMAR COM.COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte autora sustenta que promoveu diligências para localizar a ré e que a demora na citação não lhe seria imputável, invocando a Súmula 106 do STJ e requerendo a reforma da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida da parte ré, ao longo de extenso lapso temporal após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, por insuficiência de diligências do autor, impede a interrupção do prazo prescricional e autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão deduzida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária decorre diretamente do inadimplemento de obrigação contratual, razão pela qual se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4.

A propositura da ação apenas produz efeitos interruptivos da prescrição quando o autor promove, com diligência, as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, conforme estabelece o art. 240, §§1º e 2º, do CPC.

5.

A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição quando a demora não decorre exclusivamente do funcionamento do aparelho judiciário, mas também da conduta processual da parte autora.

6.

No caso concreto, transcorreram mais de nove anos entre o ajuizamento da ação e a análise judicial sem que fosse efetivada a citação da parte demandada, sendo constatados lapsos processuais relevantes sem a adoção de providências eficazes para localização da ré.

7.

A demora na realização da citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, pois houve período significativo de inércia da parte autora, inclusive após intimação para manifestação sobre diligência frustrada do oficial de justiça.

8.

A inexistência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a retroação do efeito interruptivo à data do ajuizamento da ação, tornando inaplicável a Súmula 106 do STJ.

9.

Consumado o prazo quinquenal contado do vencimento da última parcela contratual, sem interrupção válida da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e a extinção do processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

2.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data do ajuizamento da ação quando o autor adota diligências tempestivas e eficazes para viabilizar a citação do réu.

3.

A ausência de citação válida por lapso temporal prolongado, decorrente de desídia do autor, impede a interrupção da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição originária da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§1º, 2º e 3º, 487, II, 6º e 1.026, §2º; Código Civil, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.06.2020; STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 09.02.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém da Comarca de Belém/PA, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de G W DE O Sousa & Cia LTDA, por meio da qual o magistrado singular, reconhecendo a ocorrência de prescrição, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Extrai-se do contexto processual apresentado que a demanda originária foi manejada com o escopo de reaver bem vinculado a contrato garantido por alienação fiduciária, em razão do inadimplemento da obrigação assumida pela parte demandada. Determinada a citação da requerida, não se logrou êxito em localizá-la, conforme certificado nos autos. Sobreveio, então, sentença em que o Juízo de origem assentou, em síntese, que, decorridos mais de nove anos do ajuizamento da ação sem aperfeiçoamento da citação, e considerada a informação de que a última parcela do contrato tinha vencimento previsto para dezembro de 2012, estaria consumada a prescrição. Consignou o magistrado, ainda, que, embora a ação de busca e apreensão não se confunda, em sentido estrito, com ação de cobrança, ela decorre logicamente de contrato inadimplido e visa ao resgate de bem ofertado em garantia de dívida não adimplida, razão pela qual, uma vez prescrita a pretensão principal, igualmente restaria atingida a pretensão de busca e apreensão, à luz do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Destacou, ademais, que a ausência de citação não poderia ser imputada ao aparelho judiciário, porquanto incumbia à autora providenciar os meios necessários à localização da ré, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, concluindo, por conseguinte, pela incidência da prescrição.

Irresignado, o Banco Bradesco S/A interpôs o presente apelo, aduzindo que a sentença deve ser reformada por ter reconhecido, de forma indevida, a prescrição da pretensão deduzida em juízo, uma vez que o ajuizamento da ação, aliado à ausência de inércia da parte autora no impulso processual, teria o condão de obstar o curso do prazo prescricional.

Assevera que promoveu todas as diligências possíveis para localização da parte ré, valendo-se dos endereços constantes do contrato e de pesquisas disponíveis no âmbito judicial, sem que lhe pudesse ser assacada desídia ou abandono da causa, sobretudo porque a dificuldade de localização da demandada decorreria de circunstâncias externas à sua esfera de controle.

Argumenta que a busca e apreensão, embora possua feição peculiar, está vinculada à tutela do crédito oriundo de contrato de financiamento, de sorte que a demora na citação, não imputável ao autor, não autoriza o reconhecimento da prescrição nem da chamada prescrição intercorrente.

Defende, nesse ponto, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição, bem como invoca precedentes de Tribunais estaduais que teriam afastado a prescrição em hipóteses análogas, especialmente quando demonstradas diligências da parte credora para localização do devedor ou do bem.

Sustenta, ainda, que o termo inicial da contagem prescricional, em se tratando de obrigação parcelada, deve ser fixado na data do vencimento da última prestação contratual, afirmando, especificamente, que o prazo decenal apenas se encerraria em 15/10/2020, o que afastaria, por si só, a conclusão sentencial.

Acrescenta referência ao art. 921, § 4º, do CPC, para sustentar a inocorrência de prescrição intercorrente, ao fundamento de que não houve suspensão do feito seguida de inércia qualificada da exequente.

Ao final, requer o conhecimento e o integral provimento do recurso, para que seja reformada ou cassada a sentença extintiva, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação, inclusive com intimação da parte apelante para ulterior manifestação.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e, não havendo preliminar ou prejudicial de mérito arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se a definir se a ausência de citação válida da parte demandada, ao longo de extenso lapso temporal, impede a incidência do efeito interruptivo da prescrição, legitimando, por conseguinte, a sentença que extinguiu, com resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC), combinado com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil (CC).

Conforme bem delineado pelo Juízo de origem, a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada sem que, passados mais de nove anos de seu ingresso, houvesse sido aperfeiçoada a citação da parte requerida, sendo expressamente consignado, ademais, que a última parcela do contrato possuía previsão de vencimento em dezembro de 2012. A partir dessa moldura fática, o magistrado singular assentou que, embora a ação de busca e apreensão não se identifique, em sua conformação estrita, com ação de cobrança, ela decorre, de modo lógico e necessário, de contrato inadimplido, possuindo por objeto o resgate do bem alienado fiduciariamente em garantia de dívida não adimplida.

Nessa linha, reconheceu que, prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, resta igualmente atingida a pretensão instrumental de retomada do bem, aplicando, à espécie, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

Assim, analisando os autos processuais, verifica-se que a sentença não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, o art. 240 do CPC disciplina, com inequívoca clareza, os pressupostos para a produção dos efeitos processuais e materiais da citação, inclusive no que tange à interrupção da prescrição. Além disso, o magistrado singular consignou que, embora tenham sido realizada diligência na tentativa de localização do executado, tal medida não fora adotada de forma tempestiva ou eficaz pela parte autora, especialmente diante do disposto no art. 240, §2º, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor promover as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

Com efeito, o art. 240 disciplina:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Portanto, a legislação estabelece regra clara: a propositura da ação somente produz efeitos interruptivos da prescrição quando o autor diligencia efetivamente para que a citação do réu seja realizada.

Logo, não se trata de simples formalidade procedimental, mas de verdadeiro ônus processual imposto ao demandante, cuja inobservância impede que a interrupção da prescrição retroaja à data do ajuizamento da ação.

In casu
, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do CC, porquanto a pretensão deduzida em juízo, embora veiculada por meio de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, decorre diretamente de obrigação contratual líquida consubstanciada em dívida não adimplida, cujo inadimplemento legitima a retomada do bem dado em garantia.

Assim, considerando que a própria sentença consignou que a última parcela do contrato possuía vencimento em dezembro de 2012, é a partir desse marco temporal que se inicia a contagem do lapso prescricional de 5 (cinco) anos, de modo que, ausente citação válida apta a interromper a prescrição e não incidindo, na espécie, a retroação prevista no art. 240, § 1º, do CPC, em razão da inobservância do ônus imposto ao autor pelo § 2º do mesmo dispositivo, conclui-se que a pretensão autoral restou fulminada pela prescrição, legitimando, portanto, a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No caso concreto, embora o apelante sustente que promoveu diversas diligências para localizar o executado, o próprio exame da linha temporal do processo evidencia que houve lapsos temporais significativos sem a adoção de providências eficazes para a realização da citação, o que evidencia a ausência de diligência processual exigida pela legislação.

Destaca-se, nesse contexto, que a certidão de que a autora, ora apelante, forneceu erroneamente o endereço da parte ré, fora lavrada em 25/11/2014 (id. 15445906, pág. 5). Assim, o recorrente fora intimado para manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça, em 27/03/2015 (id. 15445906, pág. 5). Logo, consta dos autos, certidão que atesta que o prazo concedido à parte findou, sem que houvesse a manifestação (id. 15445906, pág. 7).

Ademais, o banco autor apresentou petição apenas em 28/11/2017 (id. 15445907, pág. 1), vindo a requerer efetivo prosseguimento, ou seja, muito além do prazo de dez dias previsto no art. 240, §2º, do CPC para adoção das providências necessárias à viabilização da citação.

Portanto, tal contexto evidencia, inequivocamente, que a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao aparato judiciário, mas também à própria conduta processual da parte exequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição, sendo indispensável que o autor atue com diligência para promover a citação do réu. Eis os julgados que corroboram o entendimento esposado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço. Súmula nº 568 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.

2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado atualmente é subtenente da PM e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier RJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), inclusive desta Terceira Turma de Direito Privado:

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. CITAÇÃO INVÁLIDA. INTERRUPÇÃO INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição originária da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário. O juízo de origem entendeu que a ausência de citação válida no quinquênio subsequente ao vencimento do título se deu por desídia do autor, não se operando a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida do réu dentro do prazo de cinco anos do vencimento do título, por inércia do autor, impede a interrupção da prescrição e atrai a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 487, II, do CPC, combinado com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

1.

A prescrição da pretensão executiva fundada em título executivo extrajudicial, como a cédula de crédito bancário, é quinquenal, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2.

A mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição. É necessária a citação válida, que deve ser promovida pelo autor com diligência, sob pena de fluência ininterrupta do prazo prescricional (art. 240, § 2º, CPC).

3.

No caso concreto, a citação só foi efetivada mais de doze anos após o ajuizamento da ação e catorze anos após o vencimento da dívida. A demora decorreu da ausência de iniciativas eficazes por parte do autor para localização do réu, o que configura desídia processual.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a inércia do autor na efetivação da citação impede a interrupção do prazo prescricional, ainda que não haja culpa do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

1.

Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição originária e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento da dívida impede a interrupção da prescrição, quando decorrente da inércia do autor.
2. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, a citação apenas produz efeitos interruptivos se realizada por diligência eficaz do autor, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, § 2º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15/06/2020;
• STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 09/02/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008943-43.2009.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BB Administradora de Consórcios S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em 27/11/2013, objetivando a apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento contratual do devedor, Arlindo Batista dos Santos. A sentença recorrida extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição, diante da ausência de citação válida do réu e da inércia do autor em diligenciar eficazmente para o andamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o instituto da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve a prescrição da pretensão originária por ausência de citação válida e inércia do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prescrição intercorrente exige a instauração válida da relação processual, com citação efetiva do réu, nos termos do art. 921, §5º, do CPC. No caso, a ausência de citação válida inviabiliza a aplicação deste instituto.

2.

A falta de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, salvo se demonstrada a inexistência de culpa do autor, conforme art. 240, §4º, do CPC/2015 e jurisprudência do STJ.

3.

Verifica-se, no caso concreto, que desde a propositura da ação, em 2013, até o ano de 2021, o autor não adotou diligências eficazes e contínuas para localizar o réu, o que configura inércia processual.

4.

O decurso do prazo quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sem a interrupção válida, conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão originária, conforme entendimento consolidado no STJ.

5.

A sentença que extinguiu o processo com base na prescrição está devidamente fundamentada, não se verificando nulidade nem erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente não se aplica quando inexiste citação válida do réu.

2.

O decurso do prazo prescricional, sem interrupção válida, por inércia do autor, enseja o reconhecimento da prescrição originária da pretensão.

3.

A ausência de diligência tempestiva do autor para promover a citação impede o aproveitamento do despacho citatório como causa interruptiva da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 4º; 487, II; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR n. 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.02.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.03.2021; TJPA, Ap. Cív. n.º 0022143-82.2004.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009550-56.2013.8.14.0015 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu com resolução do mérito a Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão. A apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia antes do reconhecimento da prescrição e, no mérito, a reforma da sentença para o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece a prescrição sem prévia intimação da parte autora; (ii) estabelecer se a ausência de citação válida, por inércia da parte autora, impede a
interrupção
do
prazo

prescricional
e autoriza a extinção do feito com base na prescrição originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual, inviabilizando a
interrupção
da prescrição, mesmo que a ação tenha sido proposta antes do decurso do
prazo
legal.

4. O dever de diligência para a correta indicação de endereço da parte demandada incumbe exclusivamente ao autor, sendo insuficiente a tentativa infrutífera de localização como justificativa para afastar os efeitos da prescrição.

5. A tese firmada no REsp 1.604.412/SC (IAC/STJ), que exige intimação prévia para reconhecimento da prescrição intercorrente, é inaplicável ao caso, pois a prescrição reconhecida é originária, decorrente da não formação válida da relação processual.

6. A jurisprudência local é consolidada no sentido de que a desídia da parte autora quanto à localização do devedor impede a
interrupção
da prescrição e autoriza a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida por culpa da parte autora impede a formação da relação jurídica processual e a
interrupção
da prescrição.

2. A prescrição originária incide normalmente quando não há citação válida, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do seu decurso.

3. A tese firmada no REsp 1.604.412/SC não se aplica quando a prescrição reconhecida é originária e não intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC/2015, arts. 240, §2º; 487, II; REsp 1.604.412/SC (IAC/STJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.08.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 00012497720078140065, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 06.08.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0801440-13.2023.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 25.03.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020338820088140301 31716202, Relator.: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, 3ª Turma de Direito Privado)

Tal entendimento harmoniza-se com a lógica do sistema processual contemporâneo, que atribui às partes — especialmente ao autor — o dever de cooperação e de impulso processual necessário à efetivação da tutela jurisdicional.

No caso em exame, a ausência de citação válida por lapso temporal extremamente dilatado, associada aos intervalos de inatividade processual do exequente, impede o reconhecimento de que a demora tenha decorrido exclusivamente de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

Desse modo, não se mostra aplicável ao caso concreto a orientação contida na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois não se pode afirmar que a demora na citação tenha sido provocada exclusivamente pelos mecanismos da Justiça.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a ausência de citação decorreu, ao menos em parte significativa, da insuficiência das diligências promovidas pelo próprio autor, circunstância que impede o reconhecimento da interrupção da prescrição.

Nessa perspectiva, correta se mostra a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau ao reconhecer que, não tendo ocorrido citação válida e não sendo possível retroagir os efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/04/2026